Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600284-90.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
DEPÓSITOS
EM
ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO DA FORMA LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador nas eleições de 2024 contra decisão que desaprovou suas contas
de campanha. O recorrente sustenta a regularidade dos depósitos realizados em espécie na conta de
campanha, alegando que a identificação do próprio CPF nas transações comprova a origem dos recursos e
que a desaprovação das contas decorre de mera formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se
a
realização
de
depósitos
em
espécie
identificados pelo próprio candidato configura
irregularidade insanável na prestação de contas
eleitorais; (ii) verificar se a irregularidade
identificada pode ser mitigada pelos princípios

Num. 44428426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114142565500000043372686
Número do documento: 25032114142565500000043372686
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:48:45
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
viabilizando a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 sejam realizadas
exclusivamente por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário ou
por cheque cruzado e nominal (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º).
A simples identificação do CPF do doador no
depósito bancário não comprova, por si só, a
origem dos recursos, o que compromete a
transparência e inviabiliza a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
O ônus de demonstrar a regularidade das
doações e despesas de campanha recai sobre o
prestador de contas, não cabendo à Justiça
Eleitoral presumir a licitude das movimentações
financeiras
sem
a
devida
comprovação
documental.
A irregularidade identificada representa 45,12% do total arrecadado na campanha, superando o limite de
10% adotado pela jurisprudência do TSE para aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, o que impede a aprovação das contas com ressalvas.
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores recebidos em desacordo com a
legislação devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso d

Inteiro teor:
21/03/2025
Número: 0600284-90.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600284-
90.2024.6.16.0186 que julgou desaprovadas as contas de campanha apresentadas pelo candidato
para o cargo de vereador do município de Colombo/PR, Fabiano Lisboa Bugalski, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo em vista o descumprimento do art. 21, §1º da Resolução TSE
nº 23.607/2024. Ante o recebimento e a utilização de recursos de origem não identificada,
determinou, também, a devolução de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) ao Tesouro Nacional,
em conformidade com o art. 32, §1º, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas
apresentada por Fabiano Lisboa Bugalski referente às Eleições Municipais de 2024, apresentada
pelo candidato para o cargo de vereador do município de Colombo/PR julgadas desaprovadas ante
o recebimento de recursos de origem não identificada, tendo em vista que foram arrecadados R$
8.800,00 contrariando o disposto no art. 21, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. A Unidade
Técnica do Cartório Eleitoral opinou, ainda, pela determinação de devolução dos recursos de
origem não identificada utilizados no montante de R$ 8.800,00 ao Tesouro Nacional, em
conformidade com o art. 32, §1º, IV, da mesma Resolução. SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANO LISBOA BUGALSKI (RECORRENTE)
VITOR ALBERTO BENIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABIANO LISBOA BUGALSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
VITOR ALBERTO BENIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428426
21/03/2025
14:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44428426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114142565500000043372686
Número do documento: 25032114142565500000043372686
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:48:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.448

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600284-
90.2024.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIANO LISBOA BUGALSKI VEREADOR
ADVOGADO: VITOR ALBERTO BENIN - OAB/PR72996
RECORRENTE: FABIANO LISBOA BUGALSKI
ADVOGADO: VITOR ALBERTO BENIN - OAB/PR72996
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
DEPÓSITOS
EM
ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO DA FORMA LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador nas eleições de 2024 contra decisão que desaprovou suas contas
de campanha. O recorrente sustenta a regularidade dos depósitos realizados em espécie na conta de
campanha, alegando que a identificação do próprio CPF nas transações comprova a origem dos recursos e
que a desaprovação das contas decorre de mera formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se
a
realização
de
depósitos
em
espécie
identificados pelo próprio candidato configura
irregularidade insanável na prestação de contas
eleitorais; (ii) verificar se a irregularidade
identificada pode ser mitigada pelos princípios

Num. 44428426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114142565500000043372686
Número do documento: 25032114142565500000043372686
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:48:45
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
viabilizando a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 sejam realizadas
exclusivamente por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário ou
por cheque cruzado e nominal (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º).
A simples identificação do CPF do doador no
depósito bancário não comprova, por si só, a
origem dos recursos, o que compromete a
transparência e inviabiliza a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
O ônus de demonstrar a regularidade das
doações e despesas de campanha recai sobre o
prestador de contas, não cabendo à Justiça
Eleitoral presumir a licitude das movimentações
financeiras
sem
a
devida
comprovação
documental.
A irregularidade identificada representa 45,12% do total arrecadado na campanha, superando o limite de
10% adotado pela jurisprudência do TSE para aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, o que impede a aprovação das contas com ressalvas.
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores recebidos em desacordo com a
legislação devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Depósitos em espécie realizados diretamente
pelo candidato, ainda que identificados pelo
CPF, não afastam a irregularidade decorrente do
descumprimento da forma legalmente exigida
para doações eleitorais.
A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade atinge montante superior a 10%
do total arrecadado, conforme jurisprudência consolidada do TSE.
Recursos financeiros recebidos em desacordo
com a legislação eleitoral devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
14, § 10; Lei nº 9.096/1995, arts. 38 e seguintes;
Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº

Num. 44428426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114142565500000043372686
Número do documento: 25032114142565500000043372686
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:48:45
23.607/2019, arts. 21 e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl 060508917/MG, rel. Min. Cármen
Lúcia, publ. 26/06/2024; TSE, AgR-AREspE
060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ.
02/04/2024;
TSE,
AgR-AREspE
060081387/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo
Marques, publ. 16/10/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Autos de RECURSO ELEITORAL (11548) nº 0600284-90.2024.6.16.0186
RECORRENTE: ELEICAO 2024 FABIANO LISBOA BUGALSKI VEREADOR, FABIANO LISBOA
BUGALSKI
Advogado do(a) RECORRENTE: VITOR ALBERTO BENIN - PR72996
Advogado do(a) RECORRENTE: VITOR ALBERTO BENIN - PR72996

RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de FABIANO LISBOA BUGALSKI, candidato a vereador nas
eleições 2024.
Inconformado, o candidato recorreu (id. 44216799), aduzindo, em síntese, que: a) o montante
total dos depósitos é de R$ 8.800,00, quantia que se encontra dentro do limite de gastos de
campanha, e igualmente dentro do percentual permitido legalmente, observando-se a declaração
de bens do candidato, que consta em seu Registro de Candidatura, e que acompanha este
recurso, para fins de ilustração; b) o valor destinado, de R$ 8800,00, é inferior a 10% do montante
delimitado como teto de gastos para a campanha de vereador no município de Colombo em 2024.
Ademais disso, para que não restasse dúvida acerca da origem dos recursos, os depósitos foram
realizados de forma identificada pelo próprio candidato, conforme se infere dos extratos anexos;
c) não há que se falar em valores cuja origem não se possa traçar, considerando que são

Num. 44428426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114142565500000043372686
Número do documento: 25032114142565500000043372686
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:48:45
originadas dos recursos do próprio Recorrente; d) o Recorrente, ao agir com boa-fé, identificando
os depósitos por si realizados, para que não houvesse dúvida sobe quem destinou tais recursos à
campanha eleitoral, acabou por ser punido diante da inobservância de um mero aspecto formal,
situação que afronta a razoabilidade e a proporcionalidade, merecendo ser reformada. Ao final,
pugnou pela reforma da sentença para fins de aprovação das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44221993).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 20/11/2024
(id. 44216797) e as razões foram protocoladas em 21/11/2024 (id. 44216799).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.

Num. 44428426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114142565500000043372686
Número do documento: 25032114142565500000043372686
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:48:45
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer conclusivo:
a) Recebimento de doações financeiras por parte de pessoas físicas ou de recursos
próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$
1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
A unidade técnica apontou irregularidade na percepção de recursos financeiros de origem
privada, uma vez que identificou que as doações abaixo elencadas foram recebidas de forma
distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação.
DATA
CPF
DOADOR
RECIBO
ELEITORAL1
TIPO
DE
OPERAÇÃO
FINANCEIRA
VALOR
(R$)
24/09/2
024
035.744.95
9-27
FABIANO
LISBOA
BUGALSKI
400211375132PR0
00005E
Depósito em espécie
3.450,00
01/11/2
024
035.744.95
9-27
FABIANO
LISBOA
BUGALSKI
400211375132PR0
00002E
Depósito em espécie
1.900,00
01/11/2
024
035.744.95
9-27
FABIANO
LISBOA
BUGALSKI
400211375132PR0
00003E
Depósito em espécie
3.450,00
Nesse quesito, o prestador afirmou que "para que não restasse dúvida acerca da origem dos
recursos, os depósitos foram realizados de forma identificada pelo próprio candidato' e que " não
há que se falar em valores cuja origem não se possa traçar, considerando que são originadas dos
recursos do próprio Recorrente".
Afirmou que agiu com boa-fé, identificando os depósitos por si realizados, para que não houvesse
dúvida sobre quem destinou tais recursos à campanha eleitoral e acabou por ser punido diante da
inobservância de um mero aspecto formal, situação que afronta a razoabilidade e a
proporcionalidade, merecendo ser reformada.
Acerca das doações financeiras, assim estabelece a legislação eleitoral no art. 21, §1º da

Num. 44428426 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114142565500000043372686
Número do documento: 25032114142565500000043372686
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:48:45
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e
devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível,
devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma
prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo,
ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das
contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será
apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações financeiras.
[não destacado no original]
In casu, constou no extrato bancário da conta de campanha do prestador que as doações foram
recebidas mediante "depósito online".
A circunstância de identificação do CPF dos doadores, por si só, não assegura que os recursos
então ingressos na conta corrente do prestador sejam efetivamente provenientes dos doadores
indicados. Ademais, o prestador não apresentou qualquer documentação apta a provar que as
doações não foram efetuadas em espécie.
Frise-se, ainda, que cabe ao prestador de contas apresentar a documentação necessária, nos
termos do art. 373, I, do CPC, não sendo, evidentemente, responsabilidade da Justiça Eleitoral
produzir a prova favorável à parte.
No sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS
EMBARGOS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA
DA
FORMA
ESTIPULADA
PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A observância da forma prevista na legislação de regência para a comprovação de
despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não podendo ser presumida a
regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir de elementos ausentes da

Num. 44428426 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114142565500000043372686
Número do documento: 25032114142565500000043372686
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:48:45
documentação apresentada.
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se configura como sendo
documento idôneo apto a atestar a regularidade da despesa, nos moldes da legislação de
regência.
(...)
[TRE/PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE em 17/10/2023, não destacado no
original]
Por conseguinte, verifica-se a ocorrência de irregularidade grave, que compromete a
transparência e a confiabilidade das contas, uma vez que o depósito identificado permite
apenas constatar quem entregou o dinheiro na agência bancária, mas não a verdadeira origem
dos recursos, que permanece oculta, o que acaba por impossibilitar a fiscalização pela Justiça
Eleitoral.
Em decorrência, em face do contido na fundamentação, tem-se que a irregularidade identificada
atinge montante que não se enquadra no conceito de "diminuto" fixado pela jurisprudência do
TSE, pois ultrapassa 10% do total de receitas (a irregularidade atingiu 45,12% do total de receitas
de campanha), o que não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para fins de aprovação das contas com ressalvas. No sentido:
(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a
medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas comprometam
mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
(...)
[TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024]
(...)
2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o limite legal de gastos
com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que equivale a 23% do total das
despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual módicos, pois ambos são bastante
superiores aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, a saber, quantia que não exceda em
demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou percentual inferior a 10% do total de dispêndios.
Precedentes.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
(...)
5. São inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante de falha grave
que ultrapassa o valor nominal de R$ 1.064,10 e o patamar de 10% do total da arrecadação ou
das despesas do prestador, utilizado como parâmetro por esta Corte Superior para aprovação
das contas com ressalvas.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060081387/MG, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 16/10/2023]

Num. 44428426 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 21/03/2025 14:14:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032114142565500000043372686
Número do documento: 25032114142565500000043372686
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 21/03/2025 15:48:45
Por fim, a irregularidade se consubstancia em R$ 8.800,00, valor que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, devidamente atualizado, nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente
os termos da sentença de 1º grau.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600284-
90.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 FABIANO LISBOA BUGALSKI VEREADOR, FABIANO LISBOA
BUGALSKI - Advogado dos RECORRENTES: VITOR ALBERTO BENIN - PR72996 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025